Tribunal: TJPA
Processo: 0002858-11.2008.8.14.0017
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002858-11.2008.8.14.0017

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: IZAELDES MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPOSTA INFRAÇÃO AMBIENTAL OCORRIDA HÁ MAIS DE 15 ANOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO. REQUERIDOS NÃO LOCALIZADOS. MANIFESTA INVIABILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ÍNFIMA PROBABILIDADE DE ÊXITO DA DEMANDA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR ATÍPICA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DOUTRINA. PRECEDENTES. SENTENÇA EXTINTIVA CONFIRMADA.

1. Trata-se de Reexame Necessário (Remessa Necessária) de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública, extinguindo o processo com resolução do mérito.

2. De acordo com a inicial, em 24/6/2008, durante fiscalização realizada pelo IBAMA, os requeridos foram autuados pelo transporte 16.057 m3 de madeira serrada, da essência amarelão, sem a devida licença válida, outorgada pela autoridade competente, nos termos do auto de infração nº. 362699. O
Parquet
pleiteou indenização por dano material e moral coletivo causado ao meio ambiente.

3. Conforme consignado na sentença examinada, o auto de infração ambiental foi formalizado há mais de 15 (quinze) anos, os requeridos não foram localizados e não houve citação pessoal ou indicação de endereço que viabilizasse a realização contemporânea de tal ato.

4. Diante do longo tempo transcorrido desde o fato, revela-se manifestamente inviável a instrução probatória necessária para demonstrar os elementos caracterizadores da responsabilidade ambiental. Observa-se também a inviabilidade do exercício da ampla defesa e do contraditório substancial, bem como a ínfima probabilidade de êxito no adimplemento de possível condenação, caso a demanda prosseguisse apenas com a citação por edital.

5. A insistência numa demanda sem perspectiva de efetividade ensejaria o desperdício da atuação jurisdicional, bem como atentaria contra os princípios da razoável duração do processo, da celeridade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse contexto, a improcedência liminar decretada pelo Juízo de origem, ainda que de forma atípica, configura medida salutar para encerrar um processo sem qualquer perspectiva plausível de utilidade.

6. Reexame Necessário conhecido. Sentença integralmente mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 1º/4/2024 a 8/4/2024, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e confirmar integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0002858-11.2008.8.14.0017

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME NECESSÁRIO

SENTENCIANTE: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

SENTENCIADO / AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

SENTENCIADOS / REQUERIDOS: IZAELDES MADEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA e VALDEMIR DONIZETTE

ZANON
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário (Remessa Necessária)
de

sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia (ID 16774457), que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública nº. 0002858-11.2008.8.14.0017, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Em 18/11/2008, o Ministério Público ajuizou ação civil pública contra
IZAELDES MADEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA e VALDEMIR DONIZETTE
, pleiteando indenização por dano material e moral coletivo causado ao meio ambiente.

De acordo com a inicial, em 24/6/2008, durante fiscalização realizada pelo IBAMA, os requeridos foram autuados pelo transporte de 16.057 m
3
de madeira serrada, da essência amarelão, sem a devida licença válida, outorgada pela autoridade competente, nos termos do auto de infração nº. 362699.

Os demandados não foram localizados nos endereços informados na inicial, conforme consta nas certidões de ID’s 16774441, p. 6, e 16774447.

Em 29/4/2021, o Juízo de origem deferiu o pedido de citação por edital (ID 16774449). O instrumento editalício foi publicado, mas não houve o comparecimento dos requeridos ao processo (ID 16774450).

Em 24/7/2023, o Juízo
a quo
proferiu sentença, decidindo pela caracterização de hipótese atípica de improcedência liminar, notadamente pelo tempo transcorrido desde o fato (15 anos) e a consequente impossibilidade de se instruir adequadamente o feito, sendo inviável a realização de perícia técnica que pudesse comprovar o dano alegado na inicial.

Coube-me o feito por distribuição.

O Ministério Público, nesta instância, manifestou-se pela confirmação da sentença, pelos seus próprios fundamentos (ID 17137296).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço da remessa necessária, considerando o disposto no art. 19 da Lei nº. 4.717/65 e aplicação de tal dispositivo às ações civis públicas.

Trata-se de
Reexame Necessário (Remessa Necessária)
de

sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública nº. 0002858-11.2008.8.14.0017, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Conforme consignado na sentença examinada, o auto de infração ambiental foi formalizado há mais de 15 (quinze) anos, os requeridos não foram localizados e não houve citação pessoal ou indicação de endereço que viabilizasse a realização contemporânea de tal ato.

Diante do longo tempo transcorrido desde o fato, revela-se manifestamente inviável a instrução probatória necessária para demonstrar os elementos caraterizadores da responsabilidade ambiental. Observa-se também a inviabilidade do exercício da ampla e do contraditório substancial, bem como a ínfima probabilidade de êxito no adimplemento de possível condenação, caso a demanda prosseguisse apenas com a citação por edital.

O Juiz, ao sentenciar, apresenta as seguintes ponderações:

“(...)

Permitir o curso desta ação é eternizar a jurisdição de forma desnecessária/ protelatória, ou seja, permitir uma relação jurídica perpétua, especialmente porque o réu nunca foi pessoalmente encontrado para reparar o dano.

Essa situação somente corrobora para abarrotar o Poder Judiciário já sufocado com tantas demandas urgentes
”. (Grifo nosso).

De fato, insistir numa demanda sem perspectiva de efetividade enseja o desperdício da atuação jurisdicional, bem como atenta contra os princípios da razoável duração do processo, da celeridade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, a improcedência liminar decretada pelo Juízo de origem, ainda que de forma atípica, configura medida salutar para encerrar um processo sem qualquer perspectiva plausível de utilidade. Corroborando as assertivas acima, transcrevo a lição do Professor Fredie Didier Jr., em seu Curso de Direito Processual Civil, Volume I, Editora Juspodvim, 17a Edição, ano 2015, pág. 604/605,
in verbis
:

"(...)

É possível, e recomendável, construir essa possibilidade a partir dos princípios da eficiência (art. 8º, CPC), da boa-fé (art. do, CPC) e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/1988; art. 4º, CPC).

Primeiramente, não há razão para aumentar o custo do processo, com a citação desnecessária do réu, para responder a uma demanda absurda.
Não apenas se praticarão desnecessários atos processuais, como o autor terá de pagar os honorários advocatícios em favor do advogado do réu, o que torna seu prejuízo ainda maior.

Em segundo lugar, trata-se de importante instrumento de combate às demandas abusivas, permitindo a extinção fulminante de processos que muitas vezes funcionam como mecanismos de extorsão processual.

Em terceiro lugar, essa hipótese já é expressamente permitida nos embargos à execução, que podem ser rejeitados liminarmente, quando" manifestamente protelatórios "(art. 918, III, do CPC).

Finalmente, não há razão para aumentar injustificadamente o tempo do processo.

Assim, parece-nos possível que o juiz julgue liminarmente improcedente o pedido em situações atípicas, de manifesta improcedência (art. 487, I, CPC)
". (Grifo nosso)
.

Materializando a lição doutrinária acima, cito o seguinte precedente:

Apelação cível. Ação civil pública.
Pretensão de retirada de todos os oratórios religiosos localizados em praças públicas do Município do Rio de Janeiro desde 1988, deduzida com base na cláusula anti-estabelecimento de religião ( CF, art. 19, I).
Improcedência liminar do pedido.
Artigo 332 do CPC. Confirmação. 1.
Hipótese atípica de improcedência liminar do pedido.
(...)
Entendimento que se compatibiliza com o princípio constitucional da razoável duração do processo, por acelerar a solução de demandas deliberadamente infundadas, sem mínima chance de êxito. Doutrina sobre o tema.
(...). 5. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00235384120198190001, Relator: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/09/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2020). (Grifo nosso).

Diante das razões acima expostas, conheço do reexame necessário e mantenho integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 1º de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/04/2024